Tribunal: CARF
Processo: 14120.000183/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000183/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.851 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA ACB LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/12/2000, 01/01/2005 a 31/12/2006
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta
configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios
durante o procedimento fiscal.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. CFL 38.
Constitui infração deixar o contribuinte de exibir documentos ou livros
relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212 de 1991 ou
elaborá-los sem atender às formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira,
MULTA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Tratando-se de multas por descumprimento de obrigação tributária distintas,
descabe considerar que houve bis in idem.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000183/2008-77
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000183/2008-77

Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 166/177) interposto contra decisão no acórdão
da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS)
de fls. 141/156, que julgou o lançamento procedente em parte, mantendo em parte o crédito
tributário formalizado no Auto de Infração - DEBCAD no 37.162.274-3, lavrado em 12/6/2008,
no valor de R$ 12.548,77 (fls. 3/7), acompanhado do Relatório Fiscal da Infração (fls. 11/12), em
decorrência da empresa não ter escriturado em sua contabilidade os valores das contribuições
devidas decorrentes dos fatos geradores "Comercialização de Produção Rural Própria". Esta
conduta foi detectada no exame dos Livros Contábeis Diário e Razão dos exercícios de 1999,
2000, 2005 e 2006 (CFL 38).
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 143):
Trata-se de auto de infração lavrado em face da empresa acima identificada, sob o n°
37.162.274-3, no valor de R$ 12.548,77, com ciência pessoal em 12/06/2008 (f.01), em
substituição ao auto de infração n° 37.039.125-0 (processo 14120.000270/2007-73),
julgado nulo em decisão da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, no acórdão n° 13.426, de 16/01/2008.
De acordo com o relatório fiscal de f. 09/10 e anexos de f. 11/25, a autuação decorreu
do fato de a empresa ter deixado de lançar contabilmente os valores das contribuições
incidentes sobre a comercialização da sua produção rural, discriminados na planilha de
f. 11, no período descontínuo de 05/1999 a 12/2006, infringindo, assim, o art. 33 § 2° da
Lei 8.212/91.
Consta do relatório fiscal que a empresa desenvolve as atividades de exploração da
pecuária e agricultura, e, apesar de a 11a alteração contratual, registrada em 17/10/2005,
na Junta Comercial de Mato Grosso do Sul incluir, dentre os objetos sociais da empresa,
as atividades de agroindústria de produtos agrícolas, animais, piscicultura,
carcinicultura, suinocultura e avicultura, no período fiscalizado essas atividades não
foram desenvolvidas de fato, considerando que não consta escrituração de qualquer
espécie de receita e/ou despesa/custo inerentes às atividades de agroindústria na
contabilidade da empresa.
Acrescenta que as receitas e despesas/custos operacionais registrados na contabilidade
referem-se exclusivamente às atividades de pecuária e agricultura.
Por fim, a auditoria fiscal consignou que o autuado não é reincidente e não houve
tentativa de suborno, que não agiu com dolo, fraude ou má-fé, não desacatou a
autoridade fiscal ou obstou a ação da fiscalização (circunstâncias agravantes - art. 290
do RPS/99), nem corrigiu a falta cometida (circunstância atenuante - art. 291 do
RPS/99).
Da Impugnação
Cientificado pessoalmente do lançamento em 12/6/2008 (fl. 3), o contribuinte
apresentou sua impugnação em 11/7/2008 (fls. 32/38), com os seguintes argumentos, consoante
resumo no acórdão da DRJ (fls. 143/146):
Em 11/07/2008, a empresa interessada, por meio da procuradora qualificada às f. 37/38,
apresentou impugnação (f. 30/36), na qual, após narrar os fatos que ensejaram o
lançamento, teceu alegações, cujos pontos relevantes para solução do litígio são:
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000183/2008-77

Preliminar
Nulidade do lançamento por duplicidade, pois os fundamentos de fato do presente
lançamento são iguais àqueles ensejadores do auto de infração n° 37.039.125-0, lavrado
em face da impugnante em 31/08/2007, o qual foi impugnado e está pendente de
julgamento.
Mérito
O fato é atípico, pois não é possível exigir a escrituração das contribuições devidas
sobre a comercialização da produção rural de que trata o art. 25 I e II da lei 8.870/94,
nem a destinada ao SENAR, porque elas não ocorreram, considerando que a
impugnante: a) não é sujeito passivo de tais contribuições, nos termos do § 4° do art.
22-A da lei 8.212/91; b) o recolhimento de tais contribuições implicaria bis in idem, já
que a impugnante também recolhe a COFINS, que incide sobre as receitas decorrentes
de sua atividade.
Em obediência ao princípio da eventualidade, na hipótese de não serem acatadas as
demais alegações, invoca ser mais adequada a incidência da multa do art. 32 § 6° da Lei
8.212/91, incluído pela Lei 9.528/97, uma vez que preencheu GFIP com a nítida certeza
de que não era sujeito passivo da obrigação exigida, não tendo incorrido em má-fé.
Por fim, alega que é inconstitucional a multa aplicada, por se configurar em confisco
tributário e afrontar o princípio da eqüidade, conforme doutrina citada.
Pedido
Com base no exposto, requer o cancelamento do auto de infração.
Diligência
Em 09/10/2008 (f.84), a autoridade julgadora solicitou a realização de diligência para
que, mediante relatório aditivo emitido pela autoridade fiscal, o contribuinte fosse
devidamente intimado do teor do Acórdão 13.426, de 16.01.2008, que julgou nulo o
auto de infração n° 37.039.125-0 (processo 14120.000270/2007-73), informando-lhe o
caráter substitutivo do presente lançamento. Eis o inteiro teor do pedido:
Campo Grande - MS, 09 de outubro de 2008.
PROCESSO: 14120.000183/2008-77 (AIOA 37.162.274-3, de 12/06/2008)
INTERESSADO: Agropecuária Café no Bule Ltda
O sujeito passivo apresentou impugnação ao lançamento, alegando que os
fundamentos fáticos deste auto de infração são os mesmos do auto de infração n°
37.039.125-0, também lavrado em seu desfavor, e que, segundo ele, está
pendente de julgamento.
Ocorre que o AI n° 37.039.125-0 (processo 14120.000270/2007-73) foi julgado,
tendo sido emitido o Acórdão n° 13.426, de 16.01.2008, da 3a Turma de
Julgamento da DRJ de Campo Grande/MS, de nulidade do lançamento, por vício
formal.
Constata-se, pois, que o presente auto de infração é substitutivo do lançamento
anulado.
Diante do exposto, pede-se cientificar o sujeito passivo do mencionado acórdão
de nulidade - caso ainda não tenha sido feito - e, após, emitir relatório fiscal
complementar referente ao AIOA 37.162.274-3, esclarecendo que este auto de
infração substitui o AI 37.039.125-0 e oportunizando, ao sujeito passivo, novo
prazo para pagamento, parcelamento ou impugnação.
Ao Serviço de Planejamento e Controle SEPOC, sugerindo encaminhamento à
DRF Campo Grande/MS.
Luciana de Souza Espíndola
Presidente da 3° Turma de Julgamento
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000183/2008-77

AFRFB — mat. 0881021
A autoridade fiscal emitiu relatório fiscal complementar nos termos solicitados,
concedendo ao sujeito passivo novo prazo de 30 dias para manifestação, de cujo
documento o interessado foi intimado em 21/11/2008 (f. 87/89).
Aditamento à Impugnação
Em
22/12/2008,
AGROPECUÁRIA
ACB
LTDA,
nova
razão
social
de
AGROPECUÁRIA CAFÉ NO BULE LTDA, por meio de procurador qualificado às f.
113, 4111 apresentou aditamento à impugnação (f. 97/107), na qual, após narrar os fatos
que ensejaram o lançamento e o relatório complementar, teceu alegações, cujos pontos
relevantes para solução do litígio são:
Preliminar
Nulidade do lançamento:
- por duplicidade, pois os fundamentos de fato do presente lançamento são iguais
àqueles ensejadores do auto de infração n° 37.039.125-0, lavrado em face da
impugnante em 31/08/2007. Além disso, o auto de infração n° 37.039.124-1 tem o
mesmo fato gerador do presente lançamento.
- por vício insanável de constituição, afirmando que o relatório complementar não
corrige o vício do presente lançamento, que deveria ter sido realizado com a informação
de que se tratava de ato de revisão, com base no art. 149 do CTN. Além disso, conforme
decisão do Conselho de Contribuintes que transcreve, o auto de infração guerreado só
poderia ter sido lavrado após o encerramento do processo n° 37.039.125-0, o que só
ocorreu em 28/10/2008, com a ciência da decisão administrativa pela impugnante.
Mérito
O fato é atípico porque:
- não é possível exigir a escrituração das contribuições devidas sobre a comercialização
da produção rural de que trata o art. 25 I e II da lei 8.870/94, nem a destinada ao
SENAR, porque elas não ocorreram, considerando que a impugnante: a) não é sujeito
passivo de tais contribuições, nos termos do § 4° do art. 22-A da lei 8.212/91; b) o
recolhimento de tais contribuições implicaria bis in idem, já que a impugnante também
recolhe a COFINS, que incide sobre as receitas decorrentes de sua atividade.
- há controvérsia da interpretação da lei entre o fisco e a impugnante.
- a intenção de sonegar informação é elemento subjetivo do tipo previsto no art. 33 §§
2° e 3° da Lei 8.212/91 — exceção à regra geral prevista no art. 136 do CTN – o que
não ocorreu no caso, considerando que a impugnante apresentou à autoridade fiscal os
seus livros contábeis contendo a escrituração da receita decorrente da produção rural, o
que inclusive embasou os lançamentos n° 37.039.129-2 e 37.039.130-6.
Em obediência ao princípio da eventualidade, na hipótese de não serem acatadas as
demais alegações, invoca ser mais adequada a incidência da multa do art. 32 § 6° da Lei
8.212/91, incluído pela Lei 9.528/97, uma vez que preencheu GFIP com a nítida certeza
de que não era sujeito passivo da obrigação exigida, não tendo incorrido em má-fé.
Por fim, alega que é inconstitucional a multa aplicada, por se configurar em confisco
tributário e afrontar o princípio da eqüidade, conforme doutrina citada.
Pedido
Com base no exposto, requer o cancelamento do auto de infração, ou, alternativamente,
a aplicação da multa do § 6° do art. 32 da Lei 8.212/91, incluído pela Lei 9.528/97, ou a
redução da multa aos patamares mínimos, considerando a boa-fé do impugnante, que
não é obrigada a cumprir normas inconstitucionais.
Da Decisão da DRJ
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000183/2008-77

A 3a Turma da DRJ/CGE, em sessão de 29 de julho de 2009, no acórdão no 04-
18.252, julgou o lançamento procedente em parte, nos seguintes termos (fl. 150):
Com base em todo o exposto, deve ser reconhecido o efeito da abolitio criminis
introduzida pelo art. 33 §§ 2° e 11 da Lei 8.212/91, com a redação da MP 449/08,
convertida na Lei 11.941/2009, por força do art. 106 inc. II "a" do CTN, que tornou
atípica a conduta narrada no presente auto de infração relativa ao período de 1999 e
2000.
A infração permanece em relação às competências 01/2005 e 12/2006, e, considerando
que, de acordo com o art. 283 inc. II "j", a sanção não varia em função do período da
infração, o valor da multa permanece inalterado.
Abaixo transcreve-se a ementa do referido acórdão (fls. 141/142):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/12/2000, 01/01/2005 a 31/12/2006
PERÍODO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
É atípica a conduta de apresentação deficiente de documentos à fiscalização de período
não definido pela lei nova como obrigatório.
VALIDADE DO LANÇAMENTO.
É válido o auto de infração que contém discriminação clara e precisa dos fatos
geradores e da multa aplicada.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
SUJEIÇÃO PASSIVA.
A pessoa jurídica que desenvolve as atividades de pecuária e agricultura é considerada
produtor rural pessoa jurídica strictu sensu, sujeito passivo das contribuições devidas à
Seguridade Social e ao SENAR, incidentes sobre a comercialização da sua produção
rural, em substituição à contribuição incidente sobre a remuneração dos segurados que
lhe prestam serviços. A substituição não atinge os produtores rurais pessoa jurídica que
desenvolvam atividade agroindustrial de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e
avicultura. Inteligência do art. 25 I e II e § 10 da lei 8.870/94 e § 4° do art. 22-A da lei
8.212/91, com a redação da lei 10.256/2001 c/c art. 240 "b" 2 da IN MPS/SRP n°
3/2005.
ESCRITURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL. MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe, à Administração, manifestar-se sobre inconstitucionalidade das normas em
vigor.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO.
É objetiva a infração relativa à apresentação deficiente de documentos.
ENQUADRAMENTO DA CONDUTA AO TIPO.
A apresentação deficiente de documento é conduta prevista nos §§ 2° e 3o da lei
8.212/91 e não no § 6° do art. 32 da mesma lei, que se refere à omissão de informação
em GFIP.
Lançamento Procedente em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 14/5/2010 (AR de fl.
164) e interpôs recurso voluntário em 14/6/2010 (fls. 166/177) reiterando em suas razões os
argumentos apresentados na impugnação, quais sejam: (i) duplicidade do lançamento – AI no
37.039.125-0 formalizado no processo no 14120.00270/2007-43 e AI no 37.162.274-3, objeto dos
presentes autos; (ii) atipicidade da conduta – o Recorrente não está sujeito ao recolhimento das
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000183/2008-77

contribuições previstas no artigo 25, I e II da lei no 8.870 de 1994 e tampouco à contribuição para
o SENAR e (iii) multa confiscatória.
Em petição juntada aos autos em 26/7/2019, o contribuinte arguiu a ocorrência da
prescrição intercorrente do processo administrativo em virtude do transcurso de quase 8 (oito)
anos de tramitação, sem qualquer impulso com resultado prático (fls. 187/193).
Nos termos da Resolução no 2201-000.407 de 3/6/2020 (fls. 198/203), o colegiado
entendeu pela conversão do julgamento do processo em diligência para a juntada aos presentes
autos da cópia integral do processo no 14120.000270/2007-43. Em atendimento ao solicitado, a
unidade preparadora fez a juntada do referido processo (fls. 206/410).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar de Nulidade
O Recorrente alega a nulidade do lançamento pela duplicidade da imputação do
mesmo ato infracional no auto de infração no 37.039.125-0, emitido em 31/8/2007 e também no
auto de infração no 37.162.274-3, objeto do presente processo, sendo que este último não foi
lavrado em substituição ao anterior, tratando-se de instrumento autônomo.
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Esclareça-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, são os seguintes os requisitos do auto de infração:
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000183/2008-77

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que ter sido
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação
à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
No presente caso, o auto de infração foi lavrado por autoridade competente
(Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil), estão presentes os requisitos exigidos nas normas
pertinentes ao processo administrativo fiscal e contra os quais o contribuinte pôde exercer o
contraditório e a ampla defesa. Também não houve qualquer cerceamento do direito de defesa,
posto que a matéria está sendo rediscutida nos presentes recursos pelo contribuinte, não havendo
que se falar ainda em supressão de instâncias.
Da leitura do Relatório Fiscal e do acórdão da DRJ não merecem prosperar as
alegações do Recorrente. O auto de infração e seu relatório fiscal foram lavrados em consonância
com o artigo 142 do CTN e tanto estes quanto o acórdão recorrido foram lavrados por autoridade
competente e sem preterição do direito de defesa. O Relatório Fiscal detalha minuciosamente os
fatos ocorridos durante a ação fiscal e que culminaram com o auto de infração ora combatido.
Pertinente a transcrição do seguinte excerto da decisão recorrida (fl. 151):
(...)
No caso, o lançamento expôs claramente a infração cometida, com precisa indicação
dos documentos e períodos não atendidos, bem como, por meio de relatório
complementar, esclareceu a natureza substitutiva do lançamento. Além disso, o
contribuinte foi cientificado da decisão de nulidade do lançamento substituído em
28/10/2008, conforme declarado em aditamento à impugnação (f. 101), o que ocorreu
antes de esgotado o prazo suplementar para impugnação deste lançamento.
Da análise da impugnação, devidamente aditada, fica claro que a empresa impugnante
teve perfeito conhecimento dos fatos tratados no presente lançamento, considerando que
os contestou pontualmente. Portanto, não há que se falar em prejuízo ao exercício das
garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, afastando-se a hipótese de
nulidade. Confira acórdão, neste sentido, do Conselho de Contribuintes:
NULIDADE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – CAPITULAÇÃO
LEGAL E DESCRIÇÃO. DOS FATOS INCOMPLETA - IRF - Anos: 1991 a 1993
- O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos
formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total
dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por
cerceamento do direito de defesa. Ademais, se a Pessoa Jurídica revela
conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as,
uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras
questões preliminares como também razões de mérito, descabe (1 proposição
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000183/2008-77

de cerceamento do direito de defesa. (Acórdão n.° 104-17.364, de 22/02/2000,
1o CC) (grifei)
Por outro lado, deve-se avaliar se o ato em questão pode causar eventual lesão ao
interesse público. Não parece igualmente ter ocorrido. Isso porque ele contém todos os
requisitos aptos a lhe garantir a presunção de certeza e liquidez, em harmonia com o art.
142 do CTN e artigo 293 "caput" do Regulamento da Previdência Social.
Em suma, com base em todo exposto, conclui-se pela validade do lançamento,
reconhecidamente apto a produzir todos os seus efeitos.
(...)
Dessa forma, não se vislumbra qualquer nulidade na hipótese dos autos, não tendo
sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, além de terem sido
cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 10 do Decreto n° 70.235 de 1972.
Da alegação de duplicidade do lançamento
De acordo com documentos acostados aos presentes autos, em sessão de
16/1/2008, a 3a Turma da DRJ/CGE, no acórdão no 04-13.426, declarou a nulidade do
lançamento consubstanciado no AI no 37.039.125-0, formalizado no processo no
14120.000270/2007-43, por erro de capitulação1, cancelando a multa aplicada e recomendou à

1 Acórdão no 04.13.426, fls. 387/388:
CAPITULAÇÃO. ERRO.
De acordo com o relatório fiscal, a empresa autuada deixou de lançar contabilmente as contribuições sociais
relacionadas às f. 13, incidentes sobre a comercialização da sua produção rural.
O art. 32 inciso II da lei 8.212/91 cria a seguinte obrigação para a empresa:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em i títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Esse dispositivo visa a assegurar que os fatos contábeis que exprimem fatos
geradores e contribuições sociais sejam agrupados em títulos próprios, facilitando a sua identificação. Por
conseguinte, a empresa descumpre esse dispositivo quando não adota, em sua contabilidade, a contabilização desses
fatos em títulos próprios.
Percebe-se que, para configuração da infração, é essencial que os fatos tutelados pela lei tenham sido objeto de
lançamento contábil, pois o uso do título impróprio pressupõe a existência do lançamento contábil. Inexistindo
lançamento contábil, a infração é impossível.
De acordo com a lei de ação popular (lei 4.717/65), o motivo é viciado quando a matéria, de fato ou de direito, em
que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido.
O motivo do presente auto de infração - que é deixar, a empresa, de lançar
contabilmente o valor das contribuições decorrentes da comercialização da produção rural - não ampara o auto de
infração lavrado pela falta de contabilização dessas contribuições em títulos próprios.
A omissão narrada no auto de infração equivale à conduta de apresentação
deficiente de livro contábil, ou seja, apresentação de livro com informação diversa da realidade ou com omissão da
informação verdadeira, prevista no art. 33 §§ 2° e 3° da lei 8.212/91 c/c parágrafo único do art. 233 do RPS/99:
Lei 8.212/91
Art. 33. (...)
§ 2° A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração diretr.]
e indireta, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e
o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas nesta Lei. (grifei)
§3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da
penalidade cabível, inscrever de oficio importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus
da prova em contrário. (grifei)
RPS/99
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000183/2008-77

Seção de Fiscalização da DRF-Campo Grande/MS providenciar a substituição do auto de
infração em caso de persistência da infração (fls. 382/389).
Foi encaminhada por via postal, juntamente com a intimação no 004/2008 de
30/1/2008 (fl. 396), a cópia do referido acórdão para o endereço do contribuinte - ESTRADA
CAMAPUÃ/RIBAS DO RIO PARDO, S/N, CEP 79810-000, FAZENDA PONTAL, RIBAS
DO RIO PARDO/MS. Tal correspondência foi devolvida ao remetente de acordo com cópias do
envelope e AR (fls. 394/395).
Quando do julgamento da impugnação apresentada pelo contribuinte nos
presentes autos e ante a constatação de que o contribuinte não havia sido cientificado do acórdão
de cancelamento do AI no 37.039.125-0 (processo 14120.000270/2007-73), por meio de
despacho de 9/10/2008 (fl. 402), a DRJ/CGE solicitou à unidade preparadora que: (i) o
contribuinte fosse cientificado do acórdão e (ii) fosse emitido relatório complementar referente
ao AIOA no 37.162.274-3, esclarecendo que este auto de infração substitui o AI no 37.039.125-0,
oportunizando ao sujeito passivo novo prazo para pagamento, parcelamento ou impugnação.
Juntamente com a comunicação no 44/2008 de 16/10/2008 (fl. 399) foi
encaminhada a cópia do acórdão para ciência do contribuinte para o endereço localizado na RUA
MARECHAL DEODORO, 869, 14o ANDAR – SALAS 1401-1402-1403, CEP 80060-010,
CENTRO, CURITIBA/PR, cuja ciência ocorreu em 28/10/2008 (fls. 400/401).
Do exposto, não há qualquer nulidade uma vez que a efetivação do novo
lançamento e objeto dos presentes autos ocorreu em 12/6/2008, com a lavratura e ciência do
contribuinte, ou seja, após o lançamento anterior ter sido anulado por vício formal pela
DRJ/CGE em sessão de 16/1/2008, no acórdão no 04-13.426 – 3a Turma da DRJ/CGE (fls.
382/389).
Das alegações de atipicidade da conduta e da multa confiscatória
Os dispositivos legais da multa aplicada foram informados no auto de infração (fl.
3) e seguem abaixo reproduzidos, com redação vigente à época dos fatos:
Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991.
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas
legalmente. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001).
(...)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.

Art.233 (...)
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que não preencha as formalidades
legais, hem como aquele que contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
(grifei)
Considerando que o vício de motivo é de saneamento inviável, resta configurada a nulidade do auto de infração.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000183/2008-77

§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
(...)
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.187-13, de 2001).
Parágrafo único. O reajuste dos valores dos salários-de-contribuição em decorrência da
alteração do salário mínimo será descontado quando da aplicação dos índices a que se
refere o caput. (Incluído pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).

Decreto no 3.048 de 6 de maio de 1999.
Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante
legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são
obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas neste Regulamento.
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da
Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua
competência, lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao
empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
(...)
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000183/2008-77

formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
O motivo da autuação encontra-se descrito no “relatório fiscal da infração” (fl.
11), nos seguintes termos:
A empresa não escriturou mensalmente em sua contabilidade os valores das
contribuições devidas decorrentes dos fatos geradores "Comercialização de Produção
Rural Própria". Esta conduta foi detectada no exame dos Livros Contábeis Diário e
Razão dos exercícios de 1999, 2000, 2005 e 2006. Os fatos geradores e os valores das
contribuições apuradas pela fiscalização e não lançadas contabilmente estão
discriminados nas planilhas anexas. Diante disto, deduz-se que os referidos Livros
Contábeis apresentam informação diversa da realidade.
Os Livros Contábeis Diário n° 01 - Ano 1999 e no 02 - Ano 2000 foram registrados na
Junta Comercial do Paraná sob os Termos de Autenticação no 00/085334-8 e no
05/009386-0, respectivamente.
Os Livros Contábeis Diário no 07 - Ano 2005 e no 08 - Ano 2006 foram registrados na
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul sob os Termos de Autenticação no
07/009527-2 e no 07/010064-0, respectivamente.
O contribuinte sob ação fiscal desenvolve atividades de exploração da atividade
pecuária e agricultura. Com a 11a Alteração Contratual registrada em 17/10/2005 na
Junta Comercial de Mato Grosso do Sul, o contribuinte acrescentou em seu objeto
social as atividades de "... agroindústria de produtos agrícolas, animais, piscicultura,
carcinicultura, suinocultura e avicultura". Entretanto, tais atividades vieram apenas
compor o rol de previsões de atividades econômicas constantes no Contrato Social, pois
no período fiscalizado - 03/1999 a 03/2007 - o contribuinte desenvolveu de fato apenas
as atividades de pecuária e agricultura. Na análise das contas contábeis de receita e
despesas/custos operacionais escrituradas nos Livros Contábeis do contribuinte, não se
observou nenhuma espécie de receita e/ou despesas/custos inerentes às atividades de
agroindústria. As receitas e despesas/custos operacionais registradas em sua
contabilidade são tão-somente concernentes às atividades de pecuária e agricultura.
Não foram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Foi ainda informado que o valor da multa foi atualizado pela Portaria MPS no 77
de 11/3/20082 (fl. 12).

2 PORTARIA INTERMINISTERIAL No 77, DE 11 DE MARÇO DE 2008. Dispõe sobre o reajuste dos benefícios
pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e dos demais valores constantes do Regulamento da
Previdência Social - RPS.
(...)
Art. 8o A partir de 1o de março de 2008:
(...)
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do RPS, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada, previsto no seu art. 283, varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.254,89 (um mil duzentos e
cinqüenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) a R$ 125.487,95 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e oitenta
e sete reais e noventa e cinco centavos);
VI - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 12.548,77 (doze mil quinhentos e quarenta e
oito reais e setenta e sete centavos);
(...)

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000183/2008-77

Conforme relatado anteriormente, não há qualquer motivo que enseje a nulidade
do lançamento, haja vista que todas as informações necessárias foram devidamente expostas ao
contribuinte. O dispositivo legal infringido descreve a conduta infratora sem alusão a resultado,
portanto a consumação da infração ocorreu no momento em que o agente apresentou os livros
diários sem a escrituração mensal dos valores das contribuições devidas decorrentes dos fatos
geradores "Comercialização de Produção Rural Própria", irrelevante perquirir qual a
consequência disto para a atividade fiscal. A propósito, é a inteligência do artigo 136 do Código
Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
São inócuas as alegações acerca da inexistência de dolo para suportar a penalidade
aplicada, eis que a multa punitiva é imposta pelo descumprimento da obrigação acessória, sendo
que em caso de dolo, haveria o agravamento da penalidade nos termos do artigo 292 do Decreto
no 3.048 de 19993.
Também não pode ser acatada a pretensão do Recorrente quanto a sua condição de
agroindústria, posto que não há qualquer comprovação do fato. Assim, não sendo provado o fato
constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com fundamento no artigo 373 da Lei no 13.105
de 2015 (Código de Processo Civil) e artigo 36 da Lei n° 9.784 de 1999, deve-se manter sem
reparos o acórdão recorrido.
Quanto ao alegado bis in idem da contribuição sobre a comercialização da
produção rural e o COFINS e no tocante à arguição de caráter confiscatório da multa cumpre
esclarecer que, por se tratarem de alegações de cunho constitucional, não podem ser conhecidas
em função do disposto na súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

3 Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a gradação da multa, ter o
infrator:
I - tentado subornar servidor dos órgãos competentes;
II - agido com dolo, fraude ou má-fé;
III - desacatado, no ato da ação fiscal, o agente da fiscalização;
IV - obstado a ação da fiscalização; ou
V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da legislação por uma mesma
pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão
condenatória, da data do pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior.
(Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007)
(...)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos incisos I e II e no § 3o do art.
283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
II - as agravantes dos incisos I e II do art. 290 elevam a multa em três vezes;
III - as agravantes dos incisos III e IV do art. 290 elevam a multa em duas vezes;
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada reincidência no mesmo tipo de infração,
e em duas vezes em caso de reincidência em infrações diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no
caput dos arts. 283 e 286, conforme o caso; e
Parágrafo único. Na aplicação da multa a que se refere o art. 288, aplicar-se-á apenas as agravantes referidas nos
incisos III a V do art. 290, as quais elevam a multa em duas vezes.

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000183/2008-77

Também, por se tratarem de diferentes hipóteses de infração, não há que se falar
em adequação à regra vinculada no § 6o do artigo 32 da Lei no 8.212 de 19914.
Da prescrição intercorrente no processo administrativo
Em que pese os argumentos do Recorrente, é assente neste Conselho a
inaplicabilidade da prescrição intercorrente a processos administrativos fiscais, conforme teor da
Súmula CARF no 11: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)”.
Tendo em vista a eficácia vinculante e a consolidação da matéria no âmbito deste
Conselho, não merece acolhida o pleito do Recorrente.

4 Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social;
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas
as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III - prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu
interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada
pela Medida Provisória no 449, de 2008)
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu
interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
V – (VETADO) (Incluído pela Lei no 10.403, de 2002).
VI – comunicar, mensalmente, aos empregados, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, os
valores recolhidos sobre o total de sua remuneração ao INSS. (Incluído pela Lei no 12.692, de 2012)
(...)
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do recolhimento da contribuição,
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o
valor mínimo previsto no art. 92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo: (Parágrafo e tabela
acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008) (Revogado pela
Lei no 11.941, de 2009)
0 a 5 segurados 1/2 valor mínimo
6 a 15 segurados 1 x o valor mínimo
16 a 50 segurados 2 x o valor mínimo
51 a 100 segurados 5 x o valor mínimo
101 a 500 segurados 10 x o valor mínimo
501 a 1000 segurados 20 x o valor mínimo
1001 a 5000 segurados 35 x o valor mínimo
acima de 5000 segurados 50 x o valor mínimo
(...)
§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com
informações inexatas, incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 4o. (Parágrafo acrescentado pela
Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008) (Revogado pela Lei no
11.941, de 2009)
(...)

Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000183/2008-77

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital